Tribunal: TJDFT
Processo: 0704157-43.2023.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR, E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. APLICAÇÃO DA LEI No 14.181/2021 E LEI DISTRITAL No 7.239/2023. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS CONFORME ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, a qual julgou improcedentes os pedidos autorais de aplicação do parágrafo único do art. 54-D do CDC e de devolução de valores pagos a mais.
2. Discute-se: (i) a aplicação das Leis no 14.181/2021 e no 7.239/2023 a contrato celebrado antes de sua vigência; e (ii) a possível violação do dever de informação pelo fornecedor.
3. A Lei no 14.181/2021, conhecida como Lei do Superendividamento, trouxe alterações ao CDC, estabelecendo novas diretrizes para a proteção do consumidor superendividado, incluindo a aplicação de suas disposições a contratos em curso com efeitos após a vigência da lei. 3.1. Precedente Turmário: “A Lei no 14.181/2021 tem aplicação imediata, pois contém normas de ordem pública e interesse social (art. 1o da Lei no 8.078/1990). 6.1. Nos termos do art. 3o da mencionada lei, suas disposições aplicam-se aos negócios jurídicos celebrados antes de sua entrada em vigor, desde que seja possível constatar a produção de efeitos após o início de sua vigência.” (07047719720228070014, Relator: Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 5/7/2023). 3.2. A Lei Distrital no 7.239/2023 reforça a necessidade de garantir o mínimo existencial e o limite dos descontos em folha ou conta corrente, aplicando-se também ao caso. 3.3. Precedente também Turmário: “A observância do procedimento do Superendividamento não afasta a possibilidade de se examinar a legalidade dos descontos efetuados no contracheque e na conta corrente do devedor, notadamente diante da necessidade de preservar a sua subsistência digna e a de sua família. 2. A Lei Distrital n. 7.239/2023, que estabelece o crédito responsável e assegura a garantia do mínimo existencial para os endividados do Distrito Federal, com medidas necessárias para dar cumprimento e efetividade aos arts. 6o, XI e XII; 52, § 2o; e 54-D da Lei Federal n. 8.078/1990, veda às instituições financeiras descontar da conta corrente do devedor percentual superior ao previsto no art. 116, § 2o, da Lei Complementar n. 840/2011, qual seja: 40% da remuneração, subsídio ou proventos, sendo 5% reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade. A Lei Distrital prevê, ainda que a soma dos empréstimos consignados em folha de pagamento e daqueles descontados diretamente em conta corrente não pode exceder esse limite (art. 2, caput e § 1o). 3. Apesar de as citadas normas não mencionarem se, para a apuração do limite, deve ser considerada a retribuição pecuniária bruta ou líquida, correto o entendimento que considera o valor líquido, resultante do abatimento dos descontos compulsórios, a fim de garantir o mínimo existencial, consoante disposto no art. 116, § 4o, da Lei Complementar n. 840/2011. 4. No Tema n. 1085, o col. STJ, ao analisar a Lei n. 10.820/2003, que dispõe sobre as consignações em folha de pagamento dos empregados regidos pela CLT, firmou o entendimento vinculante de que o limite de percentual para esse tipo de empréstimo não se aplica àqueles debitados diretamente em conta corrente. Ocorre que a inaplicabilidade da limitação legal aos empréstimos descontados em conta corrente não pode ocasionar a privação de patrimônio mínimo suficiente à subsistência do devedor e do seu núcleo familiar, sob pena de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana.” (07100426120248070000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, PJE: 6/8/2024).
4. A relação estabelecida entre as partes guarda natureza consumerista e o contrato aludido nos autos caracteriza-se como contrato de adesão, considerado pela lei como aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo (CDC, art. 54). 4.1. Nos contratos de outorga de crédito é assegurado ao consumidor o direito de ser informado prévia e adequadamente sobre: preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional (valor contratado); montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; acréscimos legalmente previstos; número e periodicidade das prestações; soma total a pagar, com e sem financiamento (CDC, art. 52). Além disso, é assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos (CDC, art. 52, § 2o). 4.2. A exibição das cláusulas contratuais e a forma de execução dos contratos se insere no dever de informação em decorrência da relação jurídica mantida entre as partes. 4.3. O CDC estabeleceu a responsabilidade objetiva para o fornecedor de serviços, em decorrência do dever de segurança, de informação, de transparência e de boa-fé objetiva (art. 4o). Trata-se de princípios que estão intrinsecamente vinculados ao princípio do in dubio pro consumidor que permeia a vulnerabilidade dos consumidores diante de fornecedores. 4.4. Precedente do STJ: “O Código de defesa do Consumidor, na sua exegese pós positivista, quanto à informação do consumidor deve ser interpretado no sentido de que o microssistema do Código de Defesa do Consumidor, o direito à informação está garantido pelo art. 6.o, n. III, e também pelo art. 31, que preveem que o consumidor tem direito a receber informações claras e adequadas a respeito dos produtos e serviços a ele oferecidos, assim dispondo: ?Art. 6o. São direitos básicos do consumidor: III ? a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores?. 21. O direito do consumidor e, em contrapartida, o dever do fornecedor de prover as informações e de o de obter aquelas que estão apenas em sua posse, que não são de conhecimento do consumidor, sendo estas imprescindíveis para colocá-lo em posição de igualdade, bem como para possibilitar a este que escolha o produto ou serviço conscientemente informado, ou, como denomina Sérgio Cavalieri Filho, de consentimento informado, vontade qualificada ou, ainda, consentimento esclarecido, consoante leciona Sergio Cavalieri Filho. Programa de responsabilidade civil, São Paulo: Atlas, 2008, p. 83. 22. ‘O consentimento esclarecido na obtenção do produto ou na contratação do serviço consiste, em suma, na ciência do consumidor de todas as informações relevantes, sabendo exatamente o que poderá esperar deles, sendo capacitados a ‘fazer escolhas acertadas de acordo com a necessidade e desejos individuais’ Luiz Antônio Rizzatto Nunes, in O Código de defesa do consumidor e sua interpretação jurisprudencial, 2.a ed., São Paulo: Saraiva, 2000, p. 295. 23. A exposição de motivos do Código de Defesa do Consumidor, sob esse ângulo esclarece a razão de ser do direito à informação no sentido de que: ‘O acesso dos consumidores a uma informação adequada que lhes permita fazer escolhas bem seguras conforme os desejos e necessidades de cada um?. Exposição de Motivos do Código de Defesa do Consumidor. Diário do Congresso Nacional, Seção II, 3 de maio de 1989, p. 1663. 24. A informação ao consumidor, tem como escopo: ‘i) consciencialização crítica dos desejos de consumo e da priorização das preferências que lhes digam respeito; ii) possibilitação de que sejam averiguados, de acordo com critérios técnicos e econômicos acessíveis ao leigo, as qualidades e o preço de cada produto ou de cada serviço; iii) criação e multiplicação de oportunidades para comparar os diversificados produtos; iv) conhecimento das posições jurídicas subjetivas próprias e alheias que se manifestam na contextualidade das séries infindáveis de situações de consumo; v) agilização e efetivação da presença estatal preventiva, mediadora, ou decisória, de conflitos do mercado de consumo. Alcides Tomasetti Junior. O objetivo de transparência e o regime jurídico dos deveres e riscos de informação das declarações negociais para consumo, in Revista de Direito do Consumidor, n. 4, São Paulo: Revista dos Tribunais, número especial, 1992, pp. 52/90. 25. Deveras, é forçoso concluir que o direto à informação tem como desígnio promover completo esclarecimento quanto à escolha plenamente consciente do consumidor, de maneira a equilibrar a relação de vulnerabilidade do consumidor, colocando-o em posição de segurança na negociação de consumo, acerca dos dados relevantes para que a compra do produto ou serviço ofertado seja feita de maneira consciente.” (REsp no 976.836/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJE: 5/10/2010). 4.5. Precedente deste TJDFT: “As relações contratuais devem ser pautadas pelos princípios da probidade e boa-fé (art. 422 do Código Civil), o que traz exigências de cuidado, transparência e lealdade. Nas relações de consumo, a necessidade de observância da boa-fé objetiva é ainda mais evidente, em face da vulnerabilidade do consumidor. Como consequência da boa-fé objetiva, a lei estabelece expressamente que é direito básico do consumidor ser informado de todas as características dos serviços prestados (art. 6o, III, e art. 31, do Código de Defesa do Consumidor-CDC). 2. O CDC dispõe, no art. 46, que ‘os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.’ Assim, referido dispositivo estabelece a nulidade como sanção específica à falta de conhecimento prévio do consumidor quanto ao conteúdo da contratação. Em termos práticos, devem as partes voltar ao estado anterior da ‘contratação’, sem prejuízo de eventual indenização em favor do consumidor.” (07116129820238070006, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, PJE: 17/5/2024).
5. O CDC e o CC contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e os deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. 5.1. A autonomia privada não é um princípio absoluto. No confronto com outros valores, prevalece a dignidade da pessoa humana, a boa-fé objetiva e a função social do contrato. 5.2. Os numerosos casos de superendividamento que aportam aos Tribunais suscitaram a atenção do Poder Público para a premente necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé objetiva (arts. 421 e 422 do CC e enunciado no 23 do CJF), e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF), os quais, a toda evidência, preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto. 5.3. Justo neste quadro de superendividamento, para o qual inclusive concorrem os bancos, facilitando enormemente a concessão de crédito ao consumidor sem observar a capacidade de pagamento, isto porque o desconto ilimitado na conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos, verba de natureza alimentar, pode comprometer a sua própria subsistência e de sua família, gerando situação de evidente afronta aos princípios antes referidos. 5.4. Nesse contexto, o contrato celebrado entre a apelante e o apelado só terá validade se o instrumento estiver alinhado com os princípios que regem a matéria, especialmente a função social do contrato e a boa-fé objetiva.
6. A análise do conjunto fático-probatório dos autos revela não ter o banco apelado logrado êxito em demonstrar a legalidade da contratação, não elidindo os argumentos da apelante. 6.1. A cédula de crédito bancário objeto dos autos não atende ao disposto no § 1o do art. 54-B do CDC. No instrumento não consta, por exemplo, o custo efetivo total e a descrição dos elementos os quais o compõem, o prazo de validade da oferta, o direito da apelante à liquidação antecipada e não onerosa do débito, e a soma total a pagar, com e sem financiamento. 6.2. Houve falha na prestação do serviço bancário quanto à falta de informação adequada na renegociação de débitos. 6.3. O apelado não se desincumbiu do seu ônus estabelecido no art. 373, II, do CPC de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelante, ao deixar de demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, uma das excludentes de responsabilidade do fornecedor prevista no CDC (art. 14, § 3o, I).
7. Reconhecida a ilegalidade do contrato de empréstimo, e ausente a má-fé do apelado, impõe-se a restituição na forma simples dos valores indevidamente pagos, descontando-se os valores recebidos e utilizados pela apelante, sob pena de enriquecimento ilícito. 7.1. Precedente deste TJDFT: “A repetição do indébito deverá ocorrer na forma simples, diante da ausência de má-fé. Precedentes.” (07019516720248070004, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, PJE: 4/9/2024). 7.2. Com vistas a honrar o empréstimo realizado, deve ser aplicada a estrutura de juros dos empréstimos consignados, mais módica quando comparada a outras modalidades, mas dentro de uma taxa média praticada em mercado. 7.3. Observados estes parâmetros, o valor pago em excesso deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença e restituído na forma simples, após a devida detração dos valores utilizados pela apelante.
8. Reforma-se a sentença para declarar a nulidade do contrato em questão e determinar a restituição na forma simples das quantias cobradas indevidamente, abatidos os valores recebidos e/ou utilizados pela apelante a título de empréstimo.
9. Em razão do provimento do recurso da apelante/autora, condena-se o apelado/réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, a ser apurado em liquidação de sentença, em consonância com o art. 85, § 2o, do CPC.
10. Recurso provido.